Tribunal: STF
Processo: ADI 2371
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-07
Data de publicação: 2001-03-07

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade.
 Medida liminar. § 5º do
do artigo 58 da Constituição do Estado do Espírito Santo na redação
 dada pela Emenda
Constitucional 27/2000. Falta de relevância jurídica da fundamentação
 da argüição
de inconstitucionalidade para a concessão de liminar.
                   - Esta Corte, já na vigência da atual Constituição
 - assim, nas ADIN's 792
e 793 e nas ADIMEC's 1.528, 2.262 e 2.292, as duas últimas julgadas
 recentemente -,
tem entendido, na esteira da orientação adotada na Representação nº 1
.245 com
referência ao artigo 30, parágrafo único, letra "f", da Emenda
 Constitucional nº 1/69,
que o § 4º do artigo 57, que veda a recondução dos membros das Mesas
 das Casas
legislativas federais para os mesmos cargos na eleição imediatamente
 subseqüente,
não é princípio constitucional de observância obrigatória pelos
 Estados-membros.
                   - Com maior razão, também não é princípio
 constitucional de
observância obrigatória pelos Estados-membros o preceito, contido na
 primeira parte
desse mesmo § 4º do artigo 57 da atual Carta Magna, que só estabelece
 que cada
uma das Casas do Congresso Nacional se reunirá, em sessões
 preparatórias, a partir
de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de
 seus membros e
a eleição das respectivas Mesas, sem nada aludir - e, portanto, sem
 estabelecer
qualquer proibição a respeito - à data dessa eleição para o segundo
 biênio da legislatura.
Pedido de liminar indeferido.